Tribunal: TJBA
Processo: 0088920-83.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088920-83.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TADEU DE SOUZA BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
VICTOR COSTA DE ARAUJO, EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, MURILO GOMES MATTOS, ANA VITORIA CARVALHO DIAS, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, ANA VITORIA CARVALHO DIAS, EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, MURILO GOMES MATTOS, VICTOR COSTA DE ARAUJO

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR SUPOSTA IRREGULARIDADE. TOI UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM R$5.000,00. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, decorrente de inspeção técnica realizada pela concessionária, sem condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: saber se é válida a cobrança decorrente de suposta irregularidade apurada por meio de inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária e se a conduta da ré enseja condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeitadas as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de intempestividade, diante da ausência de prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência e da inexistência de intimação válida para início da contagem do prazo recursal.

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados, nos termos do art. 14, do CDC.

5. A cobrança baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção não se mostra válida quando realizada de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa, tampouco acompanhada de prova técnica idônea.

6. A ausência de comprovação inequívoca da fraude no medidor de energia elétrica impede a cobrança por estimativa de consumo, sendo abusiva a exigência de valores fundada em presunção.

7. A irregularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo afasta a legitimidade da cobrança e mantém a declaração de inexigibilidade do débito.

8. A conduta da concessionária, ao imputar irregularidade ao consumidor e efetuar cobrança indevida, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00, suficiente para compensar o dano e cumprir função pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do autor provido e recurso do réu não provido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de consumo de energia elétrica fundada em inspeção unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é inválida. 2. A imputação indevida de irregularidade ao consumidor, com cobrança abusiva, configura dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 1.012, § 1º, 85, § 11; CDC, arts. 4º, 14, 39, V e X; CC, arts. 389 e 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018; TJES, AC nº 0015389-66.2018.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 05.10.2021; TJMT, AC nº 1002091-59.2020.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0088920-83.2010.8.05.0001
, em que figuram como
Apelantes e Apelados: TADEU DE SOUZA BRANDAO e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA COELBA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, para fim de condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença vergastada
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator